Tribunal: TJSP
Processo: 3007187-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção do depósito – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/2019 – Se a lei nova, de modo geral, não pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos de RPV, pelas mesmas razões a redução do teto não pode afetar o direito aqui discutido, relativo à prioridade do pagamento dos idosos – Tema 792 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007187-76.2021.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório – Prioridade de pagamento – Insuficiência de depósito – Pedido de complementação do depósito – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/2019 – Se a lei nova, de modo geral, não pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos de RPV, pelas mesmas razões a redução do teto não pode afetar o direito aqui discutido, relativo à prioridade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório – Prioridade de pagamento – Insuficiência de depósito – Pedido de complementação do depósito – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/2019 – Se a lei nova, de modo geral, não pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos de RPV, pelas mesmas razões a redução do teto não pode afetar o direito aqui discutido, relativo à prioridade do pagamento dos idosos – Tema 792 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não provido.